Tribunal: CARF
Processo: 10830.002445/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.002445/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE JOAQUIM PORTO DE PAULA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao próprio
contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado o dispêndio por
documentação hábil e respeitados os limites legais, conforme legislação de
regência.
Não comprovado o dispêndio por meio de documentação hábil, mantém-se a
glosa da dedução indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas no
montante de R$ 8.127,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002445/2008-71
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002445/2008-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 185) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 177/181), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 37e
seguintes (frente / verso), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 3.299,79, multa
de ofício de R$ 2.474,84 e juros de mora de R$ 1.818,18 (calculados até
29/02/2008).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (às fls. 37 / 38 - frente / verso), o imposto suplementar
lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela tem por base alterações
nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2003,
Exercício 2004, decorrente de glosa de deduções indevidas a título de despesas
com instrução e despesas médicas por falta de comprovação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios
consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a
dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao
próprio contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado
o dispêndio por documentação hábil e respeitados os limites legais,
conforme legislação de regência.
Não comprovado o dispêndio por meio de documentação hábil,
mantém-se a glosa da dedução indevida.

A 10a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
(...)
Examinando-se os documentos de fls. 06 / 29, relativos a recibos
emitidos pelos prestadores de serviços, Dras. Juliana Filla Lemos e Luciane Ap.
Moretto, constata-se a ausência do endereço do profissional que os emitiu, e por
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002445/2008-71

conseguinte não apresentam todos os elementos que a Lei n° 9.250/1995, por
meio do artigo 8', § 2% inciso III, exige.
Em relação aos mencionados documentos de fls. 06 / 29, verifica-
se que nenhum outro elemento foi trazido pelo contribuinte aos autos como prova
de que as despesas com os mencionados profissionais foram efetivamente pagas,
se os serviços foram prestados e quem os recebeu.
Por conseguinte, a glosa da dedução a título de despesas médicas
deve ser mantida em face do exposto acima, podendo o contribuinte, em grau de
recurso, tentar carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal
entendimento. Cabe observar que as dúvidas acima levantadas por si só não
determinam que as despesas médicas não ocorreram ou se questiona a
idoneidade dos recibos. Entretanto, apresentados isoladamente não permitem que
a autoridade firme sua convicção acerca da efetiva prestação dos serviços ao
contribuinte ou seus dependentes.
(...)
A fiscalização procedeu à glosa parcial da dedução a título de
despesas com instrução por falta de comprovação de pagamento dos dispêndios
que têm por beneficiário o jovem Lucas Guilherme Gomide de Paula.
O documento de fls. 05, corresponde à cópia de declaração emitida
em 03/03/2008, por Sociedade Comunitária de Educação e Cultura e refere-se a
mensalidades do ano de 2003. O documento não apresenta identificação do
signatário.
O contribuinte não anexou à impugnação apresentada, outros
documentos que comprovem despesas havidas com instrução própria ou de
dependentes, conforme dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea b, transcrito acima,
para o ano-calendário em questão, o que não permite à autoridade julgadora
concluir pelo restabelecimento da dedução glosada pela fiscalização.
Portanto, mantêm-se a glosa.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
A douta fiscalização da Secretária d Receita Federal no nosso Imposto de
Renda Pessoa Física ano calendário 2003 não considerou a dedução de
despesas com instrução do meu filho Lucas Guilherme Gomide de Paula
na Escola Comunitária de Campinas e como os recibos bancários
originais estavam apagados por serem em papel fotossensível (caixa
eletrônico) providenciei comprovante do pagamento que nos foi fornecido
pela escola acima . Contudo alega a douta fiscalização que o documento
foi emitido sem a "identificação do signatário" o que segundo a própria
escola acima é inverídico pois consta a identificação da mesma escola e
rubrica do tesoureiro. Se houve erro foi o da escola acima que nos
forneceu tal documento "sem assinatura" e se o documento apresentado
não tem valor todos os pais que porventura solicitarem tal documento
assim o receberão sendo o documento hábil fornecido pela Escola e não
faz sentido não aceitar o documento visto suposto vicio meramente formai.
Se existe desconfiança da veracidade do mesmo a própria Receita Federal
poderá verificar facilmente junto à escola
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002445/2008-71

A douta fiscalização da Secretária da Receita Federal no nosso Imposto
de Renda Pessoa Física ano calendário 2003 também não considerou a
dedução de despesas médicas por não terem os recibos apresentados os
endereços dos profissionais. Os recibos não foram aceitos e esta falta de
endereço é facilmente sanável pois a própria Receita Federal dispõe dos
mesmos em sua base de dados e assim este vicio formal no nosso
entendimento não retira o valor legal dos documentos apresentados que
são base para as deduções de despesas médicas. Acredito que os
profissionais
em
suas
declarações
informaram
os
pagamentos
mencionados e é difícil acreditar que a receita não conseguiria fazer tal
cruzamento
E, assim sendo, em face do exposto e provado, espera o postulante seja
reformada a decisão da primeira instância administrativa e, a final,
anulada a cobrança do imposto e multa supostamente devidos, como de
JUSTIÇA

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/05/2010 (e-fl. 184); Recurso Voluntário
protocolado em 02/06/2010 (e-fl. 185), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida com Despesa de Instrução;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ *********1.998,00, indevidamente deduzido a título
de Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Glosa das Despesas de Instrução em nome de Lucas Guilherme Gomide
de Paula por falta de comprovação.

Glosa do valor de R$ ********10.001,25, indevidamente deduzido a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A glosa das Despesas Médicas refere-se:
1.Por falta de comprovação:
-Centro Médico de Indaiatuba
-Clinica Hong Jin Pai
2.Por apresentação de recibos em desacordo com a legislação tributária:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.522 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002445/2008-71

-Luciane aparecida Moretto: nos 12 recibos apresentados não consta o
nome da pessoa que pagou pelos serviços prestados (campo "em branco")
-Juliana Filla Lemos: nos 12 recibos apresentados não há identificação do
profissional (nome), bem como ausência do registro de classe.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio,
atacando o mérito.
Na complementação da descrição dos fatos (e-fl. 9), o Sr. AFRF, diz em seu
relatório que os recibos apresentados pelas profissionais Luciane Aparecida Moretto (R$
3.985,00) e Juliana Filla Lemos (R$ 4.142,00), não estão de acordo com a legislação tributária.
Ocorre que as deficiências apontadas foram sanadas com a apresentação da
segunda via dos documentos. Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Relativamente à dedução pleiteada à título de despesas com instrução o recorrente
não carreou aos autos documentos que pudessem elidir a questão.
Nesta quadra de entendimento parcial razão assiste ao recorrente em sua
insurgência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer o valor de R$ 8.127,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital